Tribunal: TJMT
Processo: 0010993-54.2016.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010993-54.2016.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLOS CESAR STUCCHI FERREIRA - CPF: 034.195.228-19 (EMBARGANTE), LUIS FERNANDO GIROLLI - CPF: 278.689.968-03 (ADVOGADO), MARIO TAKATSUKA - CPF: 352.479.088-72 (ADVOGADO), EMILIANO ABRAAO SAMPAIO NOVAIS - CPF: 186.679.618-68 (EMBARGADO), KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO SANTOS DE SOUZA - CPF: 041.652.661-67 (ADVOGADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), FERNANDO SAMPAIO NOVAIS - CPF: 654.035.768-00 (EMBARGADO), ALEXANDRE RODRIGUES DA FONSECA FILHO - CPF: 550.289.421-53 (ADVOGADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO), WILLIAN GONCALVES LINO DE OLIVEIRA - CPF: 027.091.661-00 (ADVOGADO), FERNANDO SAMPAIO NOVAIS - CPF: 654.035.768-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA REGINA VIOLA - CPF: 257.147.588-62 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO GIROLLI - CPF: 278.689.968-03 (EMBARGANTE), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL VERIFICADO – ART. 1.022, III, CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constatando erro material, acolhem-se os embargos para que a complementação e correção necessária sejam feitas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por CARLOS CESAR STUCCHI FERREIRA E OUTROS em face de acordão proferido em sede de agravo interno em apelação de n. 0010993-54.2016.8.11.0004 aviado na “AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM RURAL ANTECIPAÇÃO DE TUTELA COM PEDIDO DE LIMINAR” onde litiga com EMILIANO ABRAAO SAMPAIO NOVAIS e tramita perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças – Mato Grosso.

Prolatado o acordão que consta sob ID. 112037956 o colegiado, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese requer o embargante em seu recurso sob ID. 112578996 que sejam conhecidos os presentes Embargos de Declaração, e julgados procedentes em seu mérito, sendo-lhes conferidos efeitos infringentes, para corrigir o erro material apontado, desconstituindo o acórdão embargado para que conste o provimento do recurso de Agravo Interno interposto, nos termos do voto divergente.

Contrarrazões sob ID. 114195487.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, após a publicação do acórdão, por meio da qual houve provimento do recurso de apelação, vem o embargante suscitar erro material na ementa da decisão.

Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de erro material no acórdão embargado, entendendo-se que a argumentação coligida procede, mas não importa em modificação do julgamento.

O art. 494, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que “o erro material, passível de ser corrigido de ofício, e não sujeito à preclusão, é o reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito”. (STJ – 3ª Turma – REsp 1151982/ES – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/10/2012, DJe 31/10/2012)

A jurisprudência não discrepa:

“ERRO MATERIAL VERIFICADO. CORREÇÃO QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS EM CASOS ANÁLOGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. - O voto proferido na sessão de julgamento - por meio da verificação do áudio degravado - deve prevalecer sobre o consignado no corpo do acórdão e acostado aos autos físicos do processo, até porque foi aquele o publicado no Diário da Justiça e que, portanto, foi conhecido pelos litigantes e por terceiros; - Correta a decisão agravada, ao concluir pelo equívoco do valor indicado no presente Cumprimento de Sentença, reputando corretos os valores constantes da publicação do Acórdão já transitado em julgado. (TJ-SE, Agravo de Instrumento nº 201800736522 (nº único 0011267-69.2018.8.25.0000), 1ª CÂMARA CÍVEL, Relator: Cezario Siqueira Neto, Julgado em 14/05/2019)

Tendo em vista o evidente erro material, corrige-se o resultado do julgamento para constar:

“o colegiado, por maioria, proveu o recurso de agravo interno para anular a decisão monocrática combatida e retornar à câmara em forma de voto”

Assim, sanado o erro material.

Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos para corrigir o erro material apontado, sem efeitos infringentes, na forma da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022